Tribunal: TJDFT
Processo: 0725146-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR NO ÂMBITO PRISIONAL. CLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA POR PRESO. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao homologar parcialmente as condutas apuradas no Inquérito Disciplinar n° 022/2024, desclassificou a conduta, inicialmente capitulada como falta grave com base no art. 50, VI, da LEP, para falta de natureza média, nos termos do art. 111, XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal, por ausência dos elementos típicos do crime de motim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em definir se a conduta do agravante — consistente em se recusar a retornar à cela e exigir separação por pertencimento à facção criminosa — configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, ou falta de natureza média, conforme reconhecido pelo juízo a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A caracterização da falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP exige que a conduta do preso se amolde a fato definido como crime doloso, o que demanda a presença de todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal imputado.
2. O tipo penal apontado — motim de presos (art. 354 do CP) — exige, para sua configuração, a presença de violência ou grave ameaça, praticada por número significativo de presos, com consequente perturbação da ordem ou disciplina do estabelecimento prisional.
3. A análise dos autos demonstra que, embora tenha havido desobediência à ordem de recolhimento e resistência passiva dos internos, não se verificou emprego de violência ou depredação, nem a perturbação qualificada exigida para caracterização do crime de motim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples desobediência a ordem administrativa, desacompanhada de violência ou grave ameaça, não configura o crime de motim previsto no art. 354 do CP.
2. A resistência passiva à ordem de recolhimento configura infração disciplinar de natureza média, nos termos do art. 111, XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, VI, e 52, caput; CP, art. 354; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 111, XII.